Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716909-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. O embargante agrava da decisão 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ids 144252102; 153764549 EMD integrativos) que, em embargos à execução, indeferiu prova pericial contábil. Inicialmente requer a mitigação do CPC 1.015, pois, no caso, o julgamento antecipado impede a devida prestação jurisdicional. Alega, em suma, necessidade de dilação probatória pois se trata de matéria complexa, cujo o deslinde não dispensa a produção de prova, mormente porque decisão de id 133644852, ao fazer constar que “a questão não prescinde de maiores esclarecimentos e dilação probatória”, dizia respeito tão somente aos argumentos referentes ao pedido de efeito suspensivo, o qual foi deferido naquela oportunidade, tanto que, posteriormente, na certidão de id 138377292, as partes foram intimadas expressamente para apresentarem as provas que pretendiam produzir. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. A decisão (ids 144252102; 153764549) que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, precedente do STJ: Ementa CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PERMITIR A INCLUSÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA PELO EMBARGADO. NATUREZA JURÍDICA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE SUBMETE AO REGIME PREVISTO NO ART. 1.015, INCISOS, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL QUE ORIENTA O PROCESSO DE EXECUÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. 1- Ação proposta em 25/05/2016. Recurso especial interposto em 16/03/2017 e atribuído à Relatora em 26/07/2017. 2- O propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que permite a emenda à petição inicial de embargos à execução de título extrajudicial, ao fundamento de que todas as decisões interlocutórias seriam imediatamente recorríveis por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 3- O novo sistema de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias instituído pelo CPC/2015 estabeleceu dois regimes recursais distintos: (i) o previsto no art. 1.015, caput e incisos, que se aplica aos processos na fase de conhecimento; (ii) o previsto no art. 1.015, parágrafo único, que excepciona a regra geral e prevê a ampla recorribilidade das interlocutórias nas fases subsequentes à cognitiva, no processo de execução e na ação de inventário e partilha. 4- Dado que natureza jurídica dos embargos à execução é, conforme remansosa doutrina e jurisprudência, de ação de conhecimento incidental, a ele se aplica a regra de recorribilidade das interlocutórias prevista no art. 1.015, caput e incisos, não havendo justificativa lógica ou teórica para equiparar os embargos à execução ao processo de execução, na medida em que nessa ação de conhecimento incidental se resolverá em sentença, de modo que a maioria das questões incidentes - como a legalidade ou não da emenda à inicial dos embargos à execução - poderá, em princípio, ser suscitada na apelação ou em suas contrarrazões. 5- Recurso especial conhecido e desprovido. (3a T. REsp n. 1.682.120/RS, Min(a) Nancy Andrighi, julgado em 2019.) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator